Tribunal: TCU
Processo: 037.137/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2129/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Paulo Vargas, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do Acórdão 1189/2021-TCU-Primeira Câmara , e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 116), ao responsável, e ao Departamento Regional do Sesi no estado de Goiás, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 037.137/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: TCU 1.2. Responsável: Paulo Vargas (XXX.237.201-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no estado do Goiás. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16010/OAB-DF) e Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (26.291/OAB-DF), representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Goiás. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.